Tribunal: TJDFT
Processo: 0004120-04.2016.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004120-04.2016.8.07.0019 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: ATLÂNTICA DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA - ME, CARLOS PORFÍRIO BARCELOS, NAYANE ANDRADE BARCELOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FALTA DE CITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 240, § 2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A citação válida é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que, ante a ausência de citação, apesar de inúmeras diligências empreendidas e do apoio judicial para a localização dos réus, correta a sentença que extingue o processo na forma do art. 485, IV do CPC. 2 – Na hipótese, não há se cogitar em morosidade da justiça de modo a avocar a incidência do disposto na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça e art. 240, § 3o do CPC, visto que a demora na citação se deve à parte autora, que desconhecia o endereço correto dos réus para fins de citação. 3 - Nos casos de extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV), não se mostra exigível a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito antes de extingui-lo. 4 – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 317 e 321, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que o juiz não deveria ter extinto o feito sem resolução de mérito, porquanto entende que deveria ter sido intimado antes; e b) artigo 485, inciso III, § 1o, do CPC, afirmando ser necessária a intimação pessoal da parte, bem como de seu advogado, para dar o devido andamento ao processo no prazo de 5 (cinco) dias, antes de se determinar a extinção do feito, o que não teria ocorrido no presente caso. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808, II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 317, 321, e 485, inciso III, § 1o, todos do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “A presente ação foi ajuizada em 1/12/2016 (ID 14087850). Determinada a citação em 19/12/2016 (ID 14087909), diversas diligências foram realizadas, desde então, na tentativa de citar os réus. Inicialmente, tentou-se citá-los nos endereços constantes dos autos, mas os mandados retornaram sem cumprimento (IDs 14087912 e 14087914); após, em endereços fornecidos pelo autor (IDs 14087920 e 14087929), também sem êxito na localização dos réus (IDs 14087921 e 14087932). Como não se obteve êxito em localizar os réus, concedido “à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para, sob pena de extinção do feito, indicar novo (s) endereço (s) da parte ré ou comprovar que exauriu todas as diligências para sua localização, tais como comprovar que apresentou requerimento ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; aos serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, dentre outros; aos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc.” (ID 14087935). Todavia, o autor quedou-se inerte (ID 14087939). Determinada sua intimação pessoal para dar andamento ao processo no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de extinção (ID 14087939), o autor informou não ter obtido êxito na localização de novos endereços dos réus e requereu “a pesquisa do endereço dos réus por meio do convênio existente entre o Poder Jurisdicional com os bancos de dados do Bacenjud” (ID 14087942). Sobreveio em seguida a sentença extintiva do feito por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo ante a falta de citação dos réus. Acertada a sentença de extinção (...)” (ID 15486405). Para infirmar tal conclusão seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Não é necessária a prévia intimação pessoal do autor quanto à decisão de extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do feito. Precedentes” (AgInt no AREsp 1234278/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027